Tribunal: TCU
Processo: 003.760/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1888/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das orientações descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.760/2026-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ailton Matos de Freitas Junior (XXX.006.467-XX); Reyes Oscar da Fonseca (XXX.390.697-XX); Ualace Bastos Candido (XXX.173.477-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Orientações: 1.7.1. o provento de Ailton Matos de Freitas Junior (ato 40569/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de ContraAlmirante, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o provento de Ualace Bastos Candido (ato 44432/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o provento de Reyes Oscar da Fonseca (ato 44352/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.